Tribunal: TJMT
Processo: 0001996-56.2019.8.11.0108
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001996-56.2019.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LOENI BAU - CPF: 559.075.120-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO CITATÓRIO INVÁLIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da nulidade da citação por edital promovida nos autos da execução fiscal ajuizada contra Loeni Bau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação por edital promovida nos autos da execução fiscal, ante a ausência de prévia tentativa de citação pessoal por correio ou por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal é admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital.

5. No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por correio, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, somente é válida quando esgotadas, com a devida comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 25.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1996-56.2019.8.11.0108

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
LOENI BAU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 260386174, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Loeni Bau
, ante o reconhecimento da nulidade do edital de citação
.

O Agravante, em síntese, afirma que, a decisão deve ser reformada, uma vez que restou válida a citação editalícia, já que não se sabe o paradeiro do Recorrido, o que possibilitaria a medida.

Dispõe, também, que, a obrigação de manter o cadastro atualizado é do contribuinte, logo, não pode ser prejudicado por negligência dos Recorridos.

Pugna, então, pelo provimento do Agravo Interno, para reforma da decisão proferida.

O Recorrido, no ID no 281139376, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 260386174, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Loeni Bau
, ante o reconhecimento da nulidade do edital de citação
.

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas um ponto que deve ser analisado no presente momento, qual seja, a validade do edital de citação, publicado nos autos originários.

Pois bem.

A decisão recorrida se pautou, principalmente, pela Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, esta que, de maneira geral, regulamenta a possibilidade da citação editalícia nos executivos fiscais, e, para uma melhor elaboração das fundamentações, verifique-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)

Há de ser verificado que, as modalidades, referidas pela Súmula, são a tentativa via correio, e oficial de justiça. Acerca do entendimento jurisprudencial, ainda, é necessário dispor que, a hipótese de ser necessário as buscas pelo endereço atualizado do réu (
in casu
, o Devedor), não é aplicado nos executivos fiscais.

Isto se dá, inclusive, em razão de os procedimentos das Execuções Fiscais precisarem ser céleres, já que por muitas vezes o feito é extinto sem o pagamento, ante a ocorrência da prescrição, ou mácula afim.

É certo, contudo, que, é imperioso o respeito ao verbete sumular, e este demanda a prévia tentativa de citação via carta e oficial de justiça, o que não foi tentado nos autos originários.

Não há como ignorar o comando sumular, já que seu atendimento é obrigatório, mas, no intuito de fazer com que os fundamentos da decisão objurgada se tornem mais robustos, veja-se o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se observe que a Súmula ainda é aplicada com rigor:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal local, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital na presente execução uma vez que houve exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1909660/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 25/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

[...]

2. O acórdão recorrido consignou: "No caso em apreço, apesar de juntar aos autos cópia da comprovação de baixa do CNPJ da empresa na Receita Federal, em 12/04/2011 (id. 4050000.15102475), verificou-se que a dissolução da empresa não se deu de forma regular, tendo em vista que ainda existiam débitos remanescentes não pagos constituídos em data anterior à liquidação, sendo o caso da dívida cobrada na presente execução fiscal, consolidada em 19/08/2008 (id. 4058300.9790721). Além disso, à época da dissolução, não se apresentou certidão negativa de débito com abrangência aos créditos do IBAMA (autarquia federal), ora exequente. Dessa forma, não havendo a regular dissolução da empresa, afigura-se correto o redirecionamento ao executado, sócio administrador, dono de 97,50% do capital da empresa no momento de sua dissolução (id. 4058300.9790711). Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades. No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...) Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

[...]

(AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 1/12/2020).

Neste sentido, não há como modificar os fundamentos aplicados na decisão objurgada, já que, acerca desta questão, há de se aplicar o entendimento da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, e, atendidos os requisitos (prévia tentativa de citação, via correio e oficial de justiça), possibilita-se a citação via edital.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se as prévias tentativas no feito originário: citação por oficial de justiça (ID no 47645829 – fl. 12, execução fiscal).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 260386174, já que se observa, ao menos inicialmente, que a citação por edital realizada nos autos originários não é válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025